Tribunal: CARF
Processo: 16366.000279/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000279/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.208 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
DEMOBILE - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. INSUMOS.
Somente geram direito ao crédito do imposto os materiais que se enquadrem no
conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam
consumidos mediante contato físico direto com o produto em fabricação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(Suplente Convocado), e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (Suplente Convocada).
Relatório
Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ/BELÉM, por economia processual e por bem
descrever os fatos :

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de saldo credor do IPI referente ao
segundo trimestre de 2005, no valor de R$ 374.590,31, combinado com declarações de
compensação.

Com base na Informação Fiscal de fls. 852/862, foi reconhecido o direito ao valor de R$
290.566,53 e homologadas as compensações até o limite desse valor (Parecer/Despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000279/2009-69
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.208 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000279/2009-69

Decisório de fls. 868/871). Segundo a citada Informação, foram feitos os seguintes ajustes
no pleito da contribuinte:
a) Glosas de créditos de aquisições de empresa optante pelo Simples, CNPJ
02.401.152/0002-02;

b) Glosas de créditos de aquisições de empresa inapta por inexistência e fato, CNPJ
04.781.971/0001-77. Além disso, sobre tais notas, constatou a autoridade fiscal:

“As Notas Fiscais de entrada n's 2545 e 2792, foram apropriadas a titulo de
despesas sob a rubrica "3.1.2.06.019 — Manutenção de Maquinários", conforme
cópia do razão contábil As folhas 299 a 302 e 309 a 316;

Constatação da falta de registro da efetiva entrada de mercadorias constantes nas
Notas Fiscais n's. 2954 e 2973, tendo o pagamento dos mesmos registrados na
conta "1.1.3.06.001 — Adiantamento a Fornecedores", conforme cópia do razão
contábil As folhas 303 a 308.”;

c) “A requerente aproveitou indevidamente o crédito do IPI no valor total de R$
6.882,60 (Seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), relativo as
notas fiscais de entrada discriminadas na planilha denominada "Planejamento
tributário", cópia As fls. 334, apresentada pela contribuinte em atendimento Termo
de Intimação Fiscal lavrado em 13/01/2010, cópia As fls. 324 a 325, em virtude de
tratar-se de créditos relativos a compras de material de consumo e para o ativo
imobilizado ...”;

d) Com referência ao crédito presumido, foram apontadas as seguintes
irregularidades:

- “Inclusão indevida dos valores dos fretes, registrados sob o código CFOP 1.352/2.352- -
"Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial" nos livros de registro
de entrada folhas 593/714), na base de cálculo do ressarcimento do crédito presumido de
IPI, pelas seguintes razões:
- Tratam-se de serviço de transporte de saída pela venda de mercadorias;
- Não há a incorporação do valor do frete ao preço do produto, nas notas fiscais
de aquisição de matérias-primas, ao contrário indica a responsabilidade de
pagamento do frete a cargo do fornecedor, conforme fotocópia de alguns
documentos fiscais de aquisição de matérias primas às folhas 810/813; e
- Parcela significativa de pagamentos efetuados a este título, referem-se a
prestação de serviços efetuados por pessoas físicas.

- Valor da receita de exportação de março/2001 considerado a maior na ficha
"Apuração do Crédito Presumido" da DCTF do 1° trimestre de 2001 (folhas
426), resultando em diferença na apuração do crédito presumido de IPI de
março/2001 a dezembro/2001, conforme demonstrado "DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI
PARA
RESSARCIMENTO DO PIS/COFINS INCIDENTE SOBRE INSUMOS
UTILIZADOS
EM
PRODUTOS
EXPORTADOS
—LEI
9.363/96
-
CORRIGIDO" (folhas 814/815);
- Exclusão do IPI incidente sobre aquisição de insumos a menor, por não ter
sido considerado o IPI sobre entrada de mercadorias sob o código CFOP 2.101
em
setembro/2003,
conforme
demonstrado
"DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI
PARA
RESSARCIMENTO DO PIS/COFINS INCIDENTE SOBRE INSUMOS
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.208 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000279/2009-69

UTILIZADOS EM PRODUTOS EXPORTADOS —LEI 10.276/2001 -
CORRIGIDO" (folhas 817);
Diante destas irregularidades descritas, procedemos ao recálculo para apuração do crédito
presumido de IPI demonstrado "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI PARA RESSARCIMENTO DO PIS/C0F1NS INCIDENTE
SOBRE INSUMOS UTILIZADOS EM PRODUTOS EXPORTADOS - CORRIGIDO"
(folhas 814/820), e para consolidar os valores para apuração dos valores a glosar,
elaboramos o "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI PLEITEADOS A GLOSAR" (folhas 821/823).
Na coluna "F" deste demonstrativo apurou-se o valor a glosar de R$ 28.629,98.”

e) “Crédito Presumido de IPI pleiteado a maior na Declaração de Compensação -
"DCOMP — ELETRÔNICO" (folhas 9) no confronto deste com os valores constantes na
ficha "Apuração do Crédito Presumido - Com Custo Integrado - Lei n° 9363/1996" das
DCTF (folhas 424/436) e DCP - Demonstrativo do Crédito Presumido (folhas 437/535).
E para consolidar os valores do pleito a maior, elaboramos o "DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO CREDITO PRESUMIDO DE IPI PLEITEADOS A GLOSAR" folhas
821/823). Na coluna "E" deste demonstrativo apurou-se o valor a glosar de R$
43.876,35.”

3. Cientificada em 09.07.2010 (fl. 881), a interessada apresentou, tempestivamente, em
09.08.2010, manifestação de inconformidade (882/901) na qual apresenta as seguintes
alegações abaixo sintetizadas:

a) Defende o direito ao crédito sobre a aquisição de bens de uso e consumo,
afirmando que os citados itens têm uma melhor classificação como materiais
intermediários, pois, são eles consumidos no processo de manufatura da empresa.
Cita como exemplo o ferramental utilizado no processo industrial ;

b) No que se refere ao crédito presumido, aduz:
“O artigo 11 da Lei 9.779/99 determina que o saldo credor do Imposto Sobre
Produtos Industrializados-IPI acumulado a cada trimestre-calendário, decorrente de
aquisições de matéria - prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado, de conformidade com o disposto nos artigos 73 e 74
da Lei 9.430/96, observadas as normas expedidas pela Receita Federal do Brasil.
Regulando o dispositivo, a Receita Federal do Brasil expediu a IN 33/99,
dispondo dobre a apuração e utilização do crédito.
O § 1o do artigo 2° da IN 33/99 estabelece que o aproveitamento dos créditos dar-
se-á, inicialmente, por compensação do imposto devido pelas saídas dos produtos
do estabelecimento industrial no período de apuração em que forem escriturados e,
no § 2°, que no caso de remanescer saldo credor, após efetuada a referida
compensação, o saldo credor remanescente de cada período de apuração será
transferido para o período de apuração subseqüente e, ao final de cada trimestre-
calendário, permanecendo saldo credor, esse poderá ser utilizado para
ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução Normativa SRF n.° 21, de
10 de março de 1997.
A IN 21/99, em seu art. 3°, prescreve que poderão ser objeto de ressarcimento, sob
a forma compensação com débitos do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, da mesma pessoa jurídica, relativos as operações no mercado interno, OS
CRÉDITOS DECORRENTES DE ESTÍMULOS FISCAIS NA ÁREA DO IPI,
inclusive os relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.208 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000279/2009-69

embalagem adquiridos para emprego na industrialização de produtos imunes,
isentos e tributados à alíquota zero, para os quais tenham sido asseguradas a
manutenção e a utilização, os CRÉDITOS PRESUMIDOS DE IPI, COMO
RESSARCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL - COFINS, INSTITUÍDOS
PELA LEI N° 9.363, DE 1996.
Estabelece ainda, em seu artigo 5°, que poderão ser utilizados para compensação
com débitos de qualquer espécie, relativos a tributos e contribuições administrados
pela SRF, os créditos decorrentes das hipóteses mencionadas no art. 2° , nos incisos
I e II do art. 3° (I - decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI, inclusive os
relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
adquiridos para emprego na industrialização de produtos imunes, isentos e
tributados à alíquota zero, para os quais tenham sido asseguradas a manutenção e a
utilização; II - presumidos de IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para a Seguridade Social - COFINS, instituídos pela
Lei n° 9.363, de 1996) e no art. 4°.
Como se verifica o procedimento do Contribuinte tem robusto lastro de normas que
sustentam o seu pleito.”;

c) Quanto ao crédito sobre aquisições para o ativo imobilizado, defende ser seu direito a
apropriação dos mesmos em função do princípio da não cumulatividade do imposto

A DRJ assim ementou seu Acórdão :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITO . INSUMOS.
Somente geram direito ao crédito do imposto os materiais que se enquadrem no conceito
jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam consumidos mediante
contato físico direto com o produto em fabricação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ainda inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário dirigido a este
CARF, repisando os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.

É o Relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele tomo
conhecimento.
Com relação aos créditos presumidos pleiteados, nada a acrescentar á decisão da
DRJ, que adoto como razões de decidir :
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.208 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000279/2009-69

Com relação aos ajustes feitos no cálculo do crédito presumido, a autoridade fiscal
referiu-se expressamente aos itens com os quais não concordava (conforme transcrito no
item 2, “d”, do Relatório acima) e que motivaram a glosa de parte do valor pleiteado. Por
sua vez, a interessada nada contestou acerca dessas modificações, citando em
sua manifestação apenas a legislação que rege a matéria. Dessa forma, deverá se mantida
a decisão do Fisco.

Quanto aos créditos básicos, mais especificamente os produtos intermediários,
questionados pela recorrente, com acerto adotou o I. Julgador da DRJ, como fundamento, os dizeres
dos Pareceres Normativos CST nos 65, de 1979 e 181, de 1974, além de citar o artigo 164 do
RIPI/2002 , pois que estes textos normativos e legais estabelecem que geram direito ao crédito,
além das matérias-primas, produtos intermediários “stricto-sensu” e material de embalagem que se
integram ao produto final, quaisquer outros bens – desde que não contabilizados pela contribuinte
em seu ativo permanente – que se consumam por decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, que sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, ou
vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, alterações tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, ficando excluídos os
produtos:
a) que não se integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização;
b) incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e
ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização;
c) empregados na manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes
e combustíveis necessários ao seu acionamento.

O artigo 164 do RIPI/2002 assim está redigido :

Dos Créditos Básicos
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditar-se (Lei
no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
II - do imposto relativo a MP, PI e ME , quando remetidos a terceiros para industrialização sob
encomenda, sem transitar pelo estabelecimento adquirente;
III - do imposto relativo a MP, PI e ME , recebidos de terceiros para industrialização de produtos
por encomenda, quando estiver destacado ou indicado na nota fiscal;
IV - do imposto destacado em nota fiscal relativa a produtos industrializados por encomenda,
recebidos do estabelecimento que os industrializou, em operação que dê direito ao crédito;
V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
VI - do imposto mencionado na nota fiscal que acompanhar produtos de procedência estrangeira,
diretamente da repartição que os liberou, para estabelecimento, mesmo exclusivamente varejista,
do próprio importador;
VII - do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes equiparados a industrial;
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.208 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000279/2009-69

VIII - do imposto relativo aos produtos recebidos pelos estabelecimentos equiparados a industrial
que, na saída destes, estejam sujeitos ao imposto, nos demais casos não compreendidos nos incisos
V a VII;
IX - do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção ou suspensão quando
descumprida a condição, em operação que dê direito ao crédito; e
X - do imposto destacado nas notas fiscais relativas a entregas ou transferências simbólicas do
produto, permitidas neste Regulamento.
Parágrafo único. Nas remessas de produtos para armazém-geral e depósito fechado, o direito ao
crédito do imposto, quando admitido, é do estabelecimento depositante
O Parecer Normativo no 181/1974, dispunha no seu item 13:
“13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei, não
geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações industriais, as
partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas, mesmo que se
desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os
produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos,
inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento. Entre outros, são
produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâmina de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados
em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de máquinas e
equipamentos etc.” (grifou-se)

Quanto ao Parecer Normativo no 165/ 1979, este esclarece a equivocada interpretação
de que, desde que não façam parte do ativo permanente, todos os itens consumidos na
industrialização poderiam ser considerados matérias-primas e produtos intermediários com fins de
gerar o respectivo direito ao crédito, pois que , como o Parecer traz a lume, dos itens consumidos ou
utilizados na produção, nem todos são matérias-primas ou produtos intermediários, de acordo com a
legislação do IPI.

O STJ já pacificou a matéria, como se constata na seguinte decisão :

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo
a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.208 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000279/2009-69

que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)

Portanto, não se admite o crédito dos produtos excluídos pela fiscalização, pois não
se enquadram no conceito de MP, PI, ou ME. Ou seja, o termo “insumo” para fins de IPI possui
conceito jurídico, e não contábil ou econômico. Como foi seguido estritamente o direito a crédito
relativo a MP, PI e ME adquiridos para emprego na industrialização, portanto, não há que se falar
em violação ao art. 25, inciso I, da Lei n° 4.502, de 1964.

Conclusão
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 971
DF CARF MF
Original